Tribunal: TJDFT
Processo: 0721267-91.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por genitor contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de alimentos ajuizado em face de seus dois filhos menores de idade. Alegou que, diante do desemprego, não possui mais condições de arcar com os alimentos fixados anteriormente, postulando a redução do valor para 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo para cada filho. A sentença julgou improcedente a ação revisional, mantendo os alimentos com base na ausência de prova de redução em suas possibilidades e na constatação de movimentações financeiras incompatíveis com o alegado decréscimo na situação econômica, além de aplicar multa por litigância de má-fé em razão da ocultação patrimonial e alteração da verdade dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve modificação na capacidade financeira do alimentante que justifique a redução da pensão alimentícia; (ii) analisar o cabimento da aplicação de multa por litigância de má-fé diante da conduta processual do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A redução do valor da pensão alimentícia pressupõe demonstração cabal de alteração na capacidade financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando, nos termos do art. 1.699 do CC, recaindo sobre o requerente o ônus de tal comprovação.
4. A renda informada na presente ação revisional é superior àquela declarada na ação de alimentos anterior, o que por si só afasta a alegação de redução de capacidade contributiva.
5. A quebra de sigilo bancário e fiscal do apelante evidenciou movimentações financeiras incompatíveis com sua versão de precariedade, incluindo transferências para aplicações em investimentos e compra de criptomoedas.
6. Restou comprovada a prática reiterada de ocultação patrimonial, inclusive mediante uso de conta bancária de pessoa jurídica da qual o alimentante é sócio para fins particulares, além de confusão patrimonial já reconhecida em ação de desconsideração da personalidade jurídica.
7. A conduta do autor ao ajuizar a ação revisional com alegações sabidamente inverídicas configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC, sendo legítima a aplicação da penalidade processual.
8. A sentença está devidamente fundamentada com base no trinômio necessidade-capacidade-proporcionalidade, e as provas não indicam o decréscimo da situação financeira do apelante a justificar a redução do valor da obrigação alimentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A redução da pensão alimentícia exige prova robusta de alteração superveniente da capacidade financeira do alimentante ou das necessidades do alimentando.
2. A incompatibilidade entre as alegações do alimentante e os elementos de prova, notadamente movimentações financeiras incompatíveis com a suposta dificuldade econômica, inviabiliza a revisão dos alimentos.
3. A ocultação patrimonial com o intuito de alterar a verdade dos fatos e fraudar a obrigação alimentar caracteriza litigância de má-fé, autorizando a imposição da sanção prevista no art. 80, II, do CPC.